Tribunal: CARF
Processo: 10925.902108/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.902108/2013-93
ACÓRDÃO
3002-003.325 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CURTUME VIPOSA SA INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. MULTA E JUROS.
A Multa e os juros devem ser considerados, pois não foram compensados
em outro PERDCOMP, conforme alegado. A compensação não deve ser
homologada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Moraes de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Keli Campos de Lima e Renato Câmara Ferro Ribeiro de
Gusmão, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antônio Borges (Presidente).

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.325 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902108/2013-93
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de COFINS não
cumulativo/exportação, relativo ao 1o trimestre de 2011, no valor total de R$
1.416.244,72, para fins de Compensação de débitos de outros tributos e de
Ressarcimento (fl. 02).
A Autoridade Fiscal decidiu reconhecer o crédito pleiteado e homologar
parcialmente as compensações efetuadas em virtude da insuficiência de saldo.
Cientificada da decisão (fl. 18), em 13/08/13, a contribuinte apresentou, em
28/08/2013, Manifestação de Inconformidade (fl. 19/20) contra o Despacho
Decisório, alegando, em síntese, que a Receita homologou parcialmente a
compensação porque considerou multa e juros do DARF, sendo que os acréscimos
legais foram compensado na DCOMP 26542.50894.110411.1.3.08-3213.
A Requerente pede acolhimento da Manifestação de Inconformidade para
homologar integralmente as DCOMPs vinculadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Inconformada com o Despacho Decisório que homologou parcialmente a
compensação porque considerou multa e juros do DARF, interpõe o presente Recurso Voluntário.
A Requerente pede acolhimento da manifestação de inconformidade para
homologar integralmente as DCOMPs vinculadas, pois alega que somente haveria o débito do
principal e a RFB compensou os juros e multa proporcionais o que causou a insuficiência do
crédito.
Conforme dispõe o art. 36 da IN 900/2008 em vigor:
Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
Declaração de Compensação.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.325 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902108/2013-93
3
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
§ 2o Havendo acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será efetuada
com a utilização do crédito e dos juros compensatórios na mesma proporção.
§ 3o Aplicam-se à compensação da multa de ofício as reduções de que trata o art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, salvo os casos excepcionados em
legislação específica.

Conforme alegado pela Recorrente os juros e multa foram compensados na DCOMP
no 26542.50894.110411.1.3.08-3213, e portanto, na DCOMP 19955.06542.110411.1.3.09-0209
em análise neste processo, somente haveria o débito do principal e não os juros e multa
proporcionais que causou a insuficiência do crédito. Ou seja, débito de R$ 220.833,68, multa R$
30.607,54, juros R$ 6.095,00.
No entanto, na tela do sistema da RFB juntada às fls. 66, na DCOMP
26542.50894.110411.1.3.08-3213, a RFB calculou os acréscimos proporcionais ao valor do
principal compensado e não ao total alegado, débito de R$ 129.231,68, multa R$ 17.911,51, juros
R$ 3.566,79.
Pelo que consta na tela do SIEF, no PERDCOMP no 26542.50894.110411.1.3.08-
3213 foram compensados apenas os acréscimos proporcionais ao valor do principal compensado e
não ao total alegado.
Apesar da Recorrente ter informado o valor total da multa e juros na DCOMP final
3213, foi alocado apenas o valor proporcional.

Nesse sentido, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 91
DF CARF MF
Original